Tribunal: TJES
Processo: 5018526-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018526-10.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ELSON NAPOLEAO CANDIDO JUNIOR e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia proferida que pronunciou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). As defesas sustentam ausência de indícios mínimos de autoria, alegando fragilidade probatória fundada em testemunhos indiretos. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para sujeitar os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, mas também não se admitindo pronúncia com base em meras suspeitas ou aplicação do
in dubio pro societate
sem respaldo probatório.

4. O conjunto probatório aponta a presença de indícios concretos de autoria, baseados em depoimentos colhidos na fase judicial, corroborando os elementos produzidos no inquérito, em especial os testemunhos de policiais responsáveis pela investigação, que confirmaram a dinâmica dos fatos e a identificação dos acusados.

5. A companheira da vítima, testemunha presencial do crime, reconheceu de forma categórica os réus como autores dos disparos e detalhou a motivação ligada à disputa por ponto de tráfico. Apesar de não ouvida em juízo, seu depoimento foi confirmado por testemunhas presenciais e policiais em audiência judicial.

6. O exame de microcomparação balística demonstrou correspondência entre os projéteis recolhidos no local do crime e a arma apreendida com os corréus, confirmando a materialidade e fortalecendo os indícios de autoria.

7. A negativa de autoria pelos recorrentes não afasta os elementos probatórios existentes nos autos, tampouco a confissão isolada de corréu Thiago, que isentou os demais, se mostra suficiente para excluir os indícios de participação, diante da robustez do conjunto fático-probatório.

8. Não se verifica violação ao art. 155 do CPP, pois a decisão de pronúncia está amparada em provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza nesta fase.

2. É legítima a pronúncia quando os indícios de autoria extraídos da fase inquisitorial são corroborados por elementos produzidos sob contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV, e 29; Código de Processo Penal, arts. 155, 408, 413 e 414; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.2020; STJ, HC 851.907/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.812.504/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.09.2022; STF, HC 212.550 AgR, rel. Min. Nunes Marques, j. 09.05.2022; STJ, REsp 1.674.198/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.12.2017; TJES, ApCiv 030150025655, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

e
ELSON NAPOLEÃO CANDIDO JUNIOR
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 450/456, complementada às fls. 459, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES - Privativa do Júri, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
ANDERSON

(fls. 484/503) e
ELSON
(fls. 04/10 do ID nº 13909357), nas quais suas defesas objetivam a impronúncia dos réus, sob o argumento, em síntese, da ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhes imputassem a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Contrarrazões da acusação, às fls. 28/41 e 46/58 do ID nº 13909357, pugnando seja negado provimento aos recursos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 14216786).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5018526-10
.2025.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

e
ELSON NAPOLEÃO CANDIDO JUNIOR
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 450/456, complementada às fls. 459, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES - Privativa do Júri, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
ANDERSON

(fls. 484/503) e
ELSON
(fls. 04/10 do ID nº 13909357), nas quais suas defesas objetivam a impronúncia dos réus, sob o argumento, em síntese, da ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhes imputassem a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Contrarrazões da acusação, às fls. 28/41 e 46/58 do ID nº 13909357, pugnando seja negado provimento aos recursos. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 14216786).

Eis o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO CAIO DE FREITAS SANTOS:-

Muito obrigado, Excelência, por conceder a palavra a essa defesa.

Gostaria de iniciar os meus cumprimentos a Vossa Excelência, presidente desta Câmara Criminal, doutor Pedro Valls Feu Rosa.

Estendo os cumprimentos também aos demais desembargadores, e o faço de forma nominal à relatora, desembargadora Raquel Durão.

E aqui, Excelência, sendo bem breve e direto ao ponto, pretendo, no máximo em três minutos, finalizar a sustentação diante das provas produzidas.

Trata-se de recurso em sentido estrito, em que o acusado responde a ação penal com outros três réus, outros dois corréus, pelo crime de homicídio qualificado.

Aqui a defesa vem combater a decisão de pronúncia, uma vez que a decisão de pronúncia se baseou em apenas cinco provas, e nós vamos discorrer sobre essas provas, demonstrando que, na verdade, não há indício algum de autoria para remeter esse acusado ao tribunal do júri.

As duas primeiras provas que eu gostaria de citar são os depoimentos da testemunha Derci, que é uma testemunha que foi ouvida somente em inquérito policial, e também a testemunha sigilosa, de número 122, de 2018, que também só foi ouvida em inquérito policial, não foi ouvida em juízo.

Essas testemunhas, para poder se corroborar o que fala, deveriam ter sido utilizadas e ouvidas em sede de audiência de sugestão de julgamento.

O próprio Ministério Público, em relação a essas que seriam as testemunhas, como se pode dizer, chave do MP, eles próprios desistiram dessas testemunhas, não querendo ouvi-las mais.

E aí, na decisão de pronúncia, vem a juíza utilizar esses dois depoimentos que não foram feitos diante da ampla defesa, do contraditório, e principalmente diante de um juiz e de um promotor de justiça, sendo uma prova totalmente inquisitorial, o que é vedado, a gente lastrear uma pronúncia em prova inquisitorial.

O inquérito é para trazer indícios mínimos para se iniciar a ação processual, mas não serve para, no inquérito, aquelas provas que não forem feitas em juízo, serem utilizadas.

E, diante disso, foi juntado nas razões do recurso o agravo do recurso especial de número 1740921, que fala que assentir com o entendimento contrário implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao tribunal do júri, sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova ser produzido judicialmente.

Então, das cinco provas que eu venho trazer, essas são as duas iniciais utilizadas.

A outra prova é da testemunha Cristiane, que a juíza utilizou também para fundamentar a decisão de pronúncia. Só que Cristiane não viu nada.

A Cristiane fala que a dona Derci, que não foi ouvida em juízo, ouviu ela comentando com os policiais que os acusados haviam supostamente chegado de táxi e que teriam utilizado a arma da vítima para poder executá-lo.

Só que ela não cita nome, não conseguiu ouvir nada e só fala isso.

Essa é a terceira prova valorada pela magistrada para poder pronunciar o acusado.

Já a quarta prova, Excelência, que é a que me deixa mais indignado é a magistrada falar que o réu deve ser levado a júri, uma vez que ele foi apreendido na posse da arma que testou positivo.

Todavia, esse processo, respondia ele e um dos corréus desse processo de homicídio, ele foi absolvido em primeira instância. O Ministério Público, não concordando, impetrou o recurso de apelação, Após a interposição, em razões, a Câmara Criminal manteve a absolvição em segunda instância.

Aí vem a magistrada, de primeiro grau, como se o processo não tivesse discutido isso na sua origem, utilizar uma absolvição para sustentar uma decisão de pronúncia.

Então, são provas rasas, provas que não devem ser levadas a efeito, uma vez que testemunhas de ouvir dizer e testemunhas indiretas não servem para embasar pronúncia.

O
in dubio pro societa
, que era um dos princípios mais utilizados pelos juízes de primeiro grau, esse princípio vem caindo, uma vez que as turmas do STJ já decidiram que, mesmo na primeira fase, deve vigorar o princípio do
in dubio pro reu
.

E aqui não é só vigorar o princípio do
in dubio pro réu
, é sim valorar as cinco provas que a magistrada utiliza para fundamentar sua decisão, que são provas que não se sustentam diante da decisão de pronúncia.

E aí, excelências, a última prova que nós temos aqui, além da apreensão dos policiais, são o depoimento dos dois policiais que foram ouvidos.

Policiais também, como o STJ fala, são testemunhas indiretas, são testemunhas que não presenciaram nada. E aí nós não podemos valorar esse depoimento de forma primária.

O depoimento até pode ser valorado da testemunha de ouvir dizer, se nós tivermos a testemunha que falou. Então, calma aí, quem falou? Foi a testemunha tal? Então vamos trazer ela aqui para poder confirmar isso. Aí sim, esse testemunho de ouvir dizer pode ser valorado.

Mas, neste presente caso, os policiais ouvidos não têm uma testemunha sequer ouvida em juízo para poder corroborar o que eles trazem.

Então, sendo assim, a defesa entende e pede que os recursos sejam providos e, principalmente, que seja despronunciado o acusado. No caso, que seja proferida decisão de impronúncia.

Nestes termos é o que a defesa pede, excelência.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO VANDERSON LEOCADIO AMÉRICO:-

Boa tarde, senhores desembargadores. Cumprimento especialmente a desembargadora, dra Rachel, relatora do presente procedimento. Cumprimento também os serventuários de justiça, cumprimento também os advogados que aqui se encontram.

Bom, tentarei ser o mais lacônico possível.

Esse processo, como o doutor Caio, que me antecedeu, falou, na verdade, tem uma sentença de pronúncia baseada em testemunha de ouvir dizer. Testemunha de pessoas que não testemunharam o fato. A única pessoa que viu os assassinos, os atiradores, e quem levou os atiradores foi a Derci, essa ouvida exclusivamente no ambiente policial. Não foi encontrada para poder reproduzir isso em juízo.

No entanto, esse não é o único defeito dessa decisão. Existe um outro problema. O réu levou álibis. Pessoas que estavam com ele. E aí eu me refiro ao Corréu Elson Napoleão. Pessoas que estavam com ele antes, durante e depois do fato. Mas a gente tem uma coisa ainda mais grave. O Corréu, um dos Corréus, assumiu a autoria delitiva. e disse que nem Elson e nem Anderson estavam com ele no dia do fato. E que, na verdade, ele foi com terceiros, com carro diferente, em horas diferentes, com pessoas diferentes. Isso está bastante documentado no procedimento.

Então, por essa razão, a defesa está pedindo aqui a impronúncia do senhor Elson. diante de tudo que foi explanado. Muito obrigado, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar os doutores Caio de Freitas Santos e o doutor Vanderson Leucádio, pela suas sustentações orais.

Peço retorno dos autos porque preciso conferir duas informações trazidas pela defesa aqui na tribuna.

*

mpf*

Data da Sessão: 03-09-25

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações dos recorrentes, após as sustentações orais levadas a cabo pelos doutos causídicos.

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES
e
ELSON NAPOLEÃO CANDIDO JUNIOR
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES - Privativa do Júri, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pelas defesas de
ANDERSON
e
ELSON
, nas quais objetivam a impronúncia dos réus, sob o argumento, em síntese, da ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhes imputassem a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em suma, que, após fugirem do sistema prisional, em 06/11/2018, os denunciados Anderson e Thiago firmaram aliança com a vítima, Alan, para retomar o controle do tráfico de drogas em bairros da região, ficando o ofendido responsável pelo ponto no “campo do Magistrado”, enquanto os dois primeiros controlariam os lucros em outras áreas, contudo, estes, movidos por interesse em dominar toda a região, decidiram eliminar Alan.

Relata, ainda, que, com apoio do corréu Elson, que os levou até o local em um táxi, surpreenderam a vítima, sem chances de defesa, com disparos de arma de fogo, perseguindo-a até o quintal, onde continuaram os tiros, causando sua morte, e fugiram no mesmo veículo.

Aduz a denúncia, igualmente, que exame balístico confirmou que os projéteis encontrados são compatíveis com a arma apreendida com os denunciados, a saber:

(...) Emerge dos autos que a vítima e os denunciados ANDERSON e THIAGO, após se evadirem do sistema penitenciário na data de 06/11/2018, iniciaram uma aliança para retomarem o domínio sobre o comércio de entorpecentes em regiões do bairro Das Laranjeiras, restando acordado que a vítima Alan controlaria o tráfico de drogas "no campo do Magistrado", ao passo que os referidos denunciados administrariam os lucros provenientes de tal atividade ilícita na Av. Guarani e no bairro São Francisco.

Ocorre que os denunciados ANDERSON e THIAGO, ambicionando o controle sobre o comércio de drogas na região de domínio da vítima, decidiram eliminá-la.

Consta que, no dia dos fatos, ANDERSON e THIAGO se dirigiram à residência da vítima, auxiliados pelo também denunciado ELSON, que os conduziu a bordo de seu táxi, modelo GM/Corsa, placas PPJ 5264, até o local.

Ao encontrar com a vítima, o denunciado ANDERSON, acompanhado do denunciado THIAGO, iniciou com ela uma conversa aparentemente amistosa, dissimulando seu intento homicida, surpreendendo-a logo em seguida com disparos de arma de fogo.

Consta ainda que, por reação, a vítima correu até o quintal de sua casa, sendo perseguida pelos acusados ANDERSON (que portava uma pistola) e THIAGO (que portava um revólver), os quais lhe alvejaram com mais disparos, provocando seu óbito no local.

Após a execução do crime, ambos os denunciados se evadiram do local a bordo do veículo conduzido pelo denunciado ELSON, que lhes deu fuga.

Convém destacar que o Laudo Pericial nº 2.512/2018, de fls. 86/94, constatou a convergência dos projetis extraídos do corpo da vítima e dos estojos coletados no local do homicídio com a arma de fogo apreendida em poder dos denunciados ANDERSON e THIAGO (uma pistola .380, nº KPK 40760, apreendida em 19/12/2018 — fls. 82/85), concluindo-se pelo resultado POSITIVO para o exame de microcomparação balística.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, descortinada pela disputa violenta pela hegemonia do tráfico de drogas, sendo o delito, assim, moral e socialmente desprezível. Registra-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, os quais ela tinha como aliados na atividade ilícita do tráfico de drogas. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Por outro lado, conforme questionamento do recorrente, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
” (HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Nesse contexto, consoante os dizeres do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do REsp nº 2.091.647/DF, a leitura do art. 413, caput, do CPP permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
– que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial - Balística, pelo Laudo de Local de Morte Violenta e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os recursos interpostos têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

Na fase inquisitorial, a companheira da vítima, testemunha ocular do crime, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e informou que a arma de fogo utilizada era do ofendido, que havia emprestado ao réu Anderson, e acreditava que a motivação do delito seria para assumirem o ponto do tráfico de drogas da vítima.

Outrossim, a testemunha reconheceu os réus como autores do crime “sem sombra de dúvidas” e afirmou que foi Elson, vulgo “Juninho”, que conduziu os corréus em seu táxi para o local dos fatos, sendo ele o único que “faz os corre” para os demais acusados, conforme o depoimento abaixo transcrito:

QUE comparece nesta Delegacia de livre e espontânea vontade acompanhada dos policiais que atenderam a ocorrência; QUE tem ciência nesta oportunidade que seu depoimento está sendo gravado; QUE foi dado ciência a declarante sobre os seus direitos como testemunha; QUE a declarante presenciou o crime; QUE a declarante conheceu a vítima há seis anos; QUE quando estava com 15 anos, a declarante começou a namorar a vítima; QUE no ano de 2014, salvo engano, ALAN foi preso; QUE quando ele foi preso a declarante estava com 19 semanas de gestação; QUE o seu filho nasceu no ano de 2015; QUE a declarante chegou a ir visitar ALAN algumas vezes no presídio, porém, por ter tido um desentendimento com a sua sogra, a declarante parou de visitá-lo; QUE há um mês a declarante estava na sua residência em Aracruz quando soube de uma fuga no presidio da Serra; QUE alguns dias depois da fuga, a pessoa de ALAN entrou em contato com a declarante para reatar o relacionamento; QUE a declarante chegou a encontrar com Alan no campo do Bairro das Laranjeiras, ocasião em que reataram o seu relacionamento e passaram a viver juntos no Bairro das Laranjeiras; QUE ALAN reativou o tráfico no campo do Magistrado Bairro das Laranjeiras, próximo ao Rancho Serra Azul; QUE ALAN colocava crack e pó no campo; QUE a declarante inclusive chegou a ajudá-lo no tráfico de drogas, pois ALAN não tinha ninguém para ficar para ele; QUE quando a declarante o reencontrou no campo, ALAN estava portando uma pistola calibre 380, cor preta; QUE PLAYBOY e THIAGO, que fugiram com ALAN, tentaram reativar a Boca de São Francisco, porém a declarante não sabe se eles conseguiram reativar a boca; QUE ALAN não tinha problemas com THIAGO e PLAYBOY, sendo que cada um tornava conta da sua boca de fumo; QUE na noite de ontem, ALAN comentou com a declarante que "os caras da 14" estavam de maldade com ele; QUE a declarante pediu para ele tomar cuidado, pois nessa vida "ninguém é amigo de ninguém"; QUE em dado momento, a pessoa de PLAYBOY ligou para ALAN e disse que iria buscar R$ 100,00 reais; QUE PLAYBOY foi até a casa da declarante pegar o dinheiro, tendo a declarante entregue o dinheiro a ele; QUE PLAYBOY estava acompanhado de THIAGO e chegaram de taxi; QUE a declarante sabe que o nome do taxista é "JUNINHO", pois é o único que faz "os corre" para PLAYBOY e THIAGO; QUE a declarante não sabe o modelo do veículo, porém sabe que o ponto de "JUNINHO" é em Jacaraípe; QUE "JUNINHO" é moreno claro, gordinho, baixo, aparentando 40 anos de idade; QUE durante a conversa com PLAYBOY, ALAN pediu sua arma de fogo que havia emprestado a ele, ocasião em que PLAYBOY disse que precisaria da arma naquela noite e entregaria ela no outro dia para ALAN; QUE ALAN concordou e PLAYBOY foi embora; QUE na tarde de hoje, a declarante se encontrava com ALAN e seu filho na sua residência, quando lá chegaram PLAYBOY e THIAGO; QUE PLAYBOY e THIAGO chegaram no mesmo táxi, ou seja, do "JUNINHO"; QUE a declarante se encontrava com seu filho no quintal, quando ALAN e PLAYBOY começaram a conversar na sua frente; QUE THIAGO ficou do lado da declarante enquanto os dois conversavam; QUE ALAN disse a PLAYBOY: "qual é viado conversou com o cara lá, o que você resolveu"; QUE PLAYBOY respondeu: "fiquei sabendo de umas paradas mandada de você"; QUE ALAN perguntou: "o que é que você ficou sabendo de mim"; QUE nesse momento, a declarante visualizou perfeitamente a pessoa de PLAYBOY sacando uma arma de fogo e efetuando disparos na direção de ALAN; QUE os dois estavam frente a frente no momento em que PLAYBOY efetuou os primeiros disparos; QUE ALAN foi atingido e saiu correndo, tendo PLAYBOY continuado a atirar na direcção de ALAN; QUE nesse momento, THIAGO correu atrás de ALAN também, mas a declarante não sabe se THIAGO efetuou disparos em ALAN; QUE a declarante pegou seu filho, entrou para dentro de sua residência e continuou olhando a execução pela janela da sala; QUE seu filho quase foi atingido pelos disparos; QUE ALAN caiu mais a frente no quintal, tendo PLAYBOY continuado a atirar nele já caído ao chão; QUE ALAN não estava armado e não teve chance de se defender; QUE a arma utilizada no crime pertence a ALAN; QUE ALAN tinha emprestado a arma para PLAYBOY; QUE a declarante conhece a arma de ALAN e viu perfeitamente ela sendo utilizada por PLAYBOY na execução; QUE a declarante acredita que ALAN tenha sido morto para PLAYBOY e THIAGO assumirem a boca do campo do magistrado; QUE antes de ser preso, ALAN não conhecia PLAYBOY e THIAGO; QUE os três se conheceram dentro do presídio; QUE mostrada a fotografia do Infopen de THIAGO DE OLIVEIRA, RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS como sendo o THIAGO citado em seu depoimento; QUE mostrada a fotografia de ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES, RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS como sendo o PLAYBOY citado em seu depoimento; QUE com relação a fuga no presídio, a declarante esclarece que ALAN e PLAYBOY quebraram a ventana para fugirem; QUE ALAN não contou detalhes da fuga para a declarante (...).

Não obstante a ausência de depoimento da referida testemunha em juízo, a testemunha PC/ES Daniel Felipe Sampaio Fortes, sob o crivo do contraditório, confirmou o relato supracitado, destacando, em síntese, que os réus Anderson e Thiago fugiram da unidade prisional (CDP da Serra) com a vítima e, dias depois, participaram do homicídio desta. Ressaltou, igualmente, que a esposa do ofendido identificou os autores e afirmou que eles chegaram de táxi, discutiram com seu companheiro e, durante a conversa, Anderson sacou uma pistola .380 (pertencente à vítima) e atirou, tendo a vítima corrido, mas foi perseguida por ambos. Noticiou, ainda, que, posteriormente, Anderson e Thiago foram presos com armas, incluindo a pistola usada no crime e as investigações indicaram que o motivo do homicídio foi disputa por ponto de tráfico de drogas, sendo também identificado o taxista que os levou ao local.

Da mesma forma, a testemunha PC/ES Lucimaria Renata Felicio Silva, na seara judicial, informou que participou da investigação do homicídio em voga e confirmou que Thiago e Anderson fugiram do presídio e mantinham desentendimentos com o ofendido, sendo que, dias antes do crime, ele emprestou sua arma para os dois, que retornaram depois e o executaram. Confirmou, igualmente, que a esposa da vítima presenciou os fatos e identificou os autores, sendo o crime foi cometido com a arma da vítima, posteriormente apreendida com Anderson e confirmada por exame balístico. Ressaltou, também, que um taxista chamado Elson, que fazia corridas frequentes para os três, levou os autores ao local, esperou e deu fuga, tendo ele apresentado mensagens recebidas de Anderson pedindo que omitisse o vínculo entre eles. Por fim, afirmou que testemunhas ouviram os disparos e viram a esposa da vítima em desespero no local.

A testemunha Cristiana Dantas Alves, na esfera policial, relatou, em resumo, que reside próximo ao local dos fatos, escutou o barulho dos tiros e, posteriormente, presenciou a esposa da vítima dizendo que os próprios amigos do ofendido foram os executores do crime, utilizando a arma deste, tendo chegado ao local em um táxi que ficou esperando por eles. Por sua vez, em juízo, a referida testemunha confirmou integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Os réus Anderson e Elson, em seus interrogatórios judiciais, negaram a autoria do delito, enquanto o acusado Thiago confessou a prática do crime, afastando a participação dos demais réus.

No entanto, tal versão pode ser justificada pelo receio de represálias, considerando o contexto da narcotraficância e a posição superior do acusado Anderson na hierarquia do tráfico de drogas, consoante informações acostadas aos autos (Relatório de Investigação), bem como não é capaz de ilidir os indícios de autoria dos corréus, mormente nesta fase processual.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações dos recorrentes, após as sustentações orais levadas a cabo pelos doutos causídicos.

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES

e
ELSON NAPOLEÃO CANDIDO JUNIOR
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES - Privativa do Júri, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pelas defesas de
ANDERSON
e
ELSON
, nas quais objetivam a impronúncia dos réus, sob o argumento, em síntese, da ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhes imputassem a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em suma, que, após fugirem do sistema prisional, em 06/11/2018, os denunciados Anderson e Thiago firmaram aliança com a vítima, Alan, para retomar o controle do tráfico de drogas em bairros da região, ficando o ofendido responsável pelo ponto no “campo do Magistrado”, enquanto os dois primeiros controlariam os lucros em outras áreas, contudo, estes, movidos por interesse em dominar toda a região, decidiram eliminar Alan.

Relata, ainda, que, com apoio do corréu Elson, que os levou até o local em um táxi, surpreenderam a vítima, sem chances de defesa, com disparos de arma de fogo, perseguindo-a até o quintal, onde continuaram os tiros, causando sua morte, e fugiram no mesmo veículo.

Aduz a denúncia, igualmente, que exame balístico confirmou que os projéteis encontrados são compatíveis com a arma apreendida com os denunciados, a saber:

(...) Emerge dos autos que a vítima e os denunciados ANDERSON e THIAGO, após se evadirem do sistema penitenciário na data de 06/11/2018, iniciaram uma aliança para retomarem o domínio sobre o comércio de entorpecentes em regiões do bairro Das Laranjeiras, restando acordado que a vítima Alan controlaria o tráfico de drogas "no campo do Magistrado", ao passo que os referidos denunciados administrariam os lucros provenientes de tal atividade ilícita na Av. Guarani e no bairro São Francisco.

Ocorre que os denunciados ANDERSON e THIAGO, ambicionando o controle sobre o comércio de drogas na região de domínio da vítima, decidiram eliminá-la.

Consta que, no dia dos fatos, ANDERSON e THIAGO se dirigiram à residência da vítima, auxiliados pelo também denunciado ELSON, que os conduziu a bordo de seu táxi, modelo GM/Corsa, placas PPJ 5264, até o local.

Ao encontrar com a vítima, o denunciado ANDERSON, acompanhado do denunciado THIAGO, iniciou com ela uma conversa aparentemente amistosa, dissimulando seu intento homicida, surpreendendo-a logo em seguida com disparos de arma de fogo.

Consta ainda que, por reação, a vítima correu até o quintal de sua casa, sendo perseguida pelos acusados ANDERSON (que portava uma pistola) e THIAGO (que portava um revólver), os quais lhe alvejaram com mais disparos, provocando seu óbito no local.

Após a execução do crime, ambos os denunciados se evadiram do local a bordo do veículo conduzido pelo denunciado ELSON, que lhes deu fuga.

Convém destacar que o Laudo Pericial nº 2.512/2018, de fls. 86/94, constatou a convergência dos projetis extraídos do corpo da vítima e dos estojos coletados no local do homicídio com a arma de fogo apreendida em poder dos denunciados ANDERSON e THIAGO (uma pistola .380, nº KPK 40760, apreendida em 19/12/2018 — fls. 82/85), concluindo-se pelo resultado POSITIVO para o exame de microcomparação balística.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, descortinada pela disputa violenta pela hegemonia do tráfico de drogas, sendo o delito, assim, moral e socialmente desprezível. Registra-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que ela foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, os quais ela tinha como aliados na atividade ilícita do tráfico de drogas. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Por outro lado, conforme questionamento do recorrente, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
” (HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Nesse contexto, consoante os dizeres do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do REsp nº 2.091.647/DF, a leitura do art. 413, caput, do CPP permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
– que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Pericial - Balística, pelo Laudo de Local de Morte Violenta e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os recursos interpostos têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

Na fase inquisitorial, a companheira da vítima, testemunha ocular do crime, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e informou que a arma de fogo utilizada era do ofendido, que havia emprestado ao réu Anderson, e acreditava que a motivação do delito seria para assumirem o ponto do tráfico de drogas da vítima.

Outrossim, a testemunha reconheceu os réus como autores do crime “sem sombra de dúvidas” e afirmou que foi Elson, vulgo “Juninho”, que conduziu os corréus em seu táxi para o local dos fatos, sendo ele o único que “faz os corre” para os demais acusados, conforme o depoimento abaixo transcrito:

QUE comparece nesta Delegacia de livre e espontânea vontade acompanhada dos policiais que atenderam a ocorrência; QUE tem ciência nesta oportunidade que seu depoimento está sendo gravado; QUE foi dado ciência a declarante sobre os seus direitos como testemunha; QUE a declarante presenciou o crime; QUE a declarante conheceu a vítima há seis anos; QUE quando estava com 15 anos, a declarante começou a namorar a vítima; QUE no ano de 2014, salvo engano, ALAN foi preso; QUE quando ele foi preso a declarante estava com 19 semanas de gestação; QUE o seu filho nasceu no ano de 2015; QUE a declarante chegou a ir visitar ALAN algumas vezes no presídio, porém, por ter tido um desentendimento com a sua sogra, a declarante parou de visitá-lo; QUE há um mês a declarante estava na sua residência em Aracruz quando soube de uma fuga no presidio da Serra; QUE alguns dias depois da fuga, a pessoa de ALAN entrou em contato com a declarante para reatar o relacionamento; QUE a declarante chegou a encontrar com Alan no campo do Bairro das Laranjeiras, ocasião em que reataram o seu relacionamento e passaram a viver juntos no Bairro das Laranjeiras; QUE ALAN reativou o tráfico no campo do Magistrado Bairro das Laranjeiras, próximo ao Rancho Serra Azul; QUE ALAN colocava crack e pó no campo; QUE a declarante inclusive chegou a ajudá-lo no tráfico de drogas, pois ALAN não tinha ninguém para ficar para ele; QUE quando a declarante o reencontrou no campo, ALAN estava portando uma pistola calibre 380, cor preta; QUE PLAYBOY e THIAGO, que fugiram com ALAN, tentaram reativar a Boca de São Francisco, porém a declarante não sabe se eles conseguiram reativar a boca; QUE ALAN não tinha problemas com THIAGO e PLAYBOY, sendo que cada um tornava conta da sua boca de fumo; QUE na noite de ontem, ALAN comentou com a declarante que "os caras da 14" estavam de maldade com ele; QUE a declarante pediu para ele tomar cuidado, pois nessa vida "ninguém é amigo de ninguém"; QUE em dado momento, a pessoa de PLAYBOY ligou para ALAN e disse que iria buscar R$ 100,00 reais; QUE PLAYBOY foi até a casa da declarante pegar o dinheiro, tendo a declarante entregue o dinheiro a ele; QUE PLAYBOY estava acompanhado de THIAGO e chegaram de taxi; QUE a declarante sabe que o nome do taxista é "JUNINHO", pois é o único que faz "os corre" para PLAYBOY e THIAGO; QUE a declarante não sabe o modelo do veículo, porém sabe que o ponto de "JUNINHO" é em Jacaraípe; QUE "JUNINHO" é moreno claro, gordinho, baixo, aparentando 40 anos de idade; QUE durante a conversa com PLAYBOY, ALAN pediu sua arma de fogo que havia emprestado a ele, ocasião em que PLAYBOY disse que precisaria da arma naquela noite e entregaria ela no outro dia para ALAN; QUE ALAN concordou e PLAYBOY foi embora; QUE na tarde de hoje, a declarante se encontrava com ALAN e seu filho na sua residência, quando lá chegaram PLAYBOY e THIAGO; QUE PLAYBOY e THIAGO chegaram no mesmo táxi, ou seja, do "JUNINHO"; QUE a declarante se encontrava com seu filho no quintal, quando ALAN e PLAYBOY começaram a conversar na sua frente; QUE THIAGO ficou do lado da declarante enquanto os dois conversavam; QUE ALAN disse a PLAYBOY: "qual é viado conversou com o cara lá, o que você resolveu"; QUE PLAYBOY respondeu: "fiquei sabendo de umas paradas mandada de você"; QUE ALAN perguntou: "o que é que você ficou sabendo de mim"; QUE nesse momento, a declarante visualizou perfeitamente a pessoa de PLAYBOY sacando uma arma de fogo e efetuando disparos na direção de ALAN; QUE os dois estavam frente a frente no momento em que PLAYBOY efetuou os primeiros disparos; QUE ALAN foi atingido e saiu correndo, tendo PLAYBOY continuado a atirar na direcção de ALAN; QUE nesse momento, THIAGO correu atrás de ALAN também, mas a declarante não sabe se THIAGO efetuou disparos em ALAN; QUE a declarante pegou seu filho, entrou para dentro de sua residência e continuou olhando a execução pela janela da sala; QUE seu filho quase foi atingido pelos disparos; QUE ALAN caiu mais a frente no quintal, tendo PLAYBOY continuado a atirar nele já caído ao chão; QUE ALAN não estava armado e não teve chance de se defender; QUE a arma utilizada no crime pertence a ALAN; QUE ALAN tinha emprestado a arma para PLAYBOY; QUE a declarante conhece a arma de ALAN e viu perfeitamente ela sendo utilizada por PLAYBOY na execução; QUE a declarante acredita que ALAN tenha sido morto para PLAYBOY e THIAGO assumirem a boca do campo do magistrado; QUE antes de ser preso, ALAN não conhecia PLAYBOY e THIAGO; QUE os três se conheceram dentro do presídio; QUE mostrada a fotografia do Infopen de THIAGO DE OLIVEIRA, RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS como sendo o THIAGO citado em seu depoimento; QUE mostrada a fotografia de ANDERSON VINICIUS SANTOS PIRES, RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS como sendo o PLAYBOY citado em seu depoimento; QUE com relação a fuga no presídio, a declarante esclarece que ALAN e PLAYBOY quebraram a ventana para fugirem; QUE ALAN não contou detalhes da fuga para a declarante (...).

Não obstante a ausência de depoimento da referida testemunha em juízo, a testemunha PC/ES Daniel Felipe Sampaio Fortes, sob o crivo do contraditório, confirmou o relato supracitado, destacando, em síntese, que os réus Anderson e Thiago fugiram da unidade prisional (CDP da Serra) com a vítima e, dias depois, participaram do homicídio desta. Ressaltou, igualmente, que a esposa do ofendido identificou os autores e afirmou que eles chegaram de táxi, discutiram com seu companheiro e, durante a conversa, Anderson sacou uma pistola .380 (pertencente à vítima) e atirou, tendo a vítima corrido, mas foi perseguida por ambos. Noticiou, ainda, que, posteriormente, Anderson e Thiago foram presos com armas, incluindo a pistola usada no crime e as investigações indicaram que o motivo do homicídio foi disputa por ponto de tráfico de drogas, sendo também identificado o taxista que os levou ao local.

Da mesma forma, a testemunha PC/ES Lucimaria Renata Felicio Silva, na seara judicial, informou que participou da investigação do homicídio em voga e confirmou que Thiago e Anderson fugiram do presídio e mantinham desentendimentos com o ofendido, sendo que, dias antes do crime, ele emprestou sua arma para os dois, que retornaram depois e o executaram. Confirmou, igualmente, que a esposa da vítima presenciou os fatos e identificou os autores, sendo o crime foi cometido com a arma da vítima, posteriormente apreendida com Anderson e confirmada por exame balístico. Ressaltou, também, que um taxista chamado Elson, que fazia corridas frequentes para os três, levou os autores ao local, esperou e deu fuga, tendo ele apresentado mensagens recebidas de Anderson pedindo que omitisse o vínculo entre eles. Por fim, afirmou que testemunhas ouviram os disparos e viram a esposa da vítima em desespero no local.

A testemunha Cristiana Dantas Alves, na esfera policial, relatou, em resumo, que reside próximo ao local dos fatos, escutou o barulho dos tiros e, posteriormente, presenciou a esposa da vítima dizendo que os próprios amigos do ofendido foram os executores do crime, utilizando a arma deste, tendo chegado ao local em um táxi que ficou esperando por eles. Por sua vez, em juízo, a referida testemunha confirmou integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Os réus Anderson e Elson, em seus interrogatórios judiciais, negaram a autoria do delito, enquanto o acusado Thiago confessou a prática do crime, afastando a participação dos demais réus.

No entanto, tal versão pode ser justificada pelo receio de represálias, considerando o contexto da narcotraficância e a posição superior do acusado Anderson na hierarquia do tráfico de drogas, consoante informações acostadas aos autos (Relatório de Investigação), bem como não é capaz de ilidir os indícios de autoria dos corréus, mormente nesta fase processual.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.